Tribunal: TJDFT
Processo: 0746397-38.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0746397-38.2022.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A., HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA APELADO: CHARLES DIAS FERREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de apelações interpostas por NOTRE DAME INTERMEDICA SAÚDE S.A. (ID 50911412) e por HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA. (ID 50911415) contra a sentença (ID 50911410) prolatada pelo Juízo da 11a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por CHARLES DIAS FERREIRA em desfavor das recorrentes em litisconsórcio, julgou procedentes os pedidos autorais para confirmar a tutela de urgência, nos moldes de como deferida, e condenar a ré a pagar ao autor a quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de dano moral. Inconformada, requer a derradeira apelante, a concessão do efeito suspensivo à sentença, nos termos do artigo 1.012, do Código de Processo Civil - CPC. É o relato do essencial. O CPC, no artigo 1.012, estabelece que, por natureza, a apelação terá efeito suspensivo, excepcionando-se as hipóteses elencadas no § 1o, cujos dispositivos legais seguem transcritos: Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição. O § 4o do artigo 1.012 do mencionado diploma legal, por sua vez, dispõe o seguinte: § 4o. Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou, se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Na espécie, a par de tratar-se de sentença que confirmou a tutela de urgência, hipótese em que o édito produz efeitos imediatamente após a publicação (art. 1.012, § 1o, inciso V, do CPC), não se acham presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial vindicada, nos termos do art. 1.012, § 4o, do CPC. A ré não trouxe elementos que evidenciem a probabilidade do direito, além de não ter demonstrado o requisito do dano gravo ou de difícil reparação, pois, eventualmente identificado eventual prejuízo econômico, a questão pode ser resolvida em perdas e danos, diferentemente da saúde do demandante, caso algum infortúnio o acometa. Logo, não vislumbro perigo reverso da demora, é dizer, em que eventual provimento de tutela de urgência recursal pretendida se convolaria em verdadeira ameaça de dano à integridade da saúde da parte demandante, cujas provas denotam a necessidade de disponibilização de cuidados médicos. Com base em tais fundamentos, indefiro a agregação de efeito suspensivo ao recurso interposto. Publique-se e intimem-se. Após, tornem os autos conclusos. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador